Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709114-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACIR RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ANDRE LUIZ NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACIR RODRIGUES DE SOUSA contra decisão de ID 116547563, proferida em execução proposta em face de ANDRE LUIZ NOGUEIRA, que reconheceu de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, e determinou a remessa dos autos ao juízo cível da comarca de Itapevi/SP. Alega, em suma, que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília observou o disposto no Termo de Reconhecimento de Dívida decorrente de contrato de locação firmado entre as partes; que o imóvel está situado em Brasília; que o contrato é paritário; que a decisão afronta o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça; que o artigo 781 do Código de Processo Civil autoriza a propositura no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 33830925). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão impugnada apresenta a discussão sobre a possibilidade de declaração de ofício da suposta abusividade da cláusula de eleição de foro. A cláusula seis do termo de reconhecimento de dívida decorrente de contrato de locação firmado entre as partes (ID 116345900) elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao doecumento. Em tese, e tomando por base o disposto no artigo 58, II, da Lei n. 8.245/91, é legítima a eleição de foro diverso daquele da situação do imóvel. Ademais, o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em deliberações recentes, ambas as Câmaras Cíveis deste e. Tribunal consideraram inidôneo o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. . CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput c/c 337, II). 2. "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato", STF, Súmula 335. 3. Demonstrado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula ou circunstância que inviabilize o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1324854, 07016581720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021). EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 33 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. A competência territorial possui natureza relativa e só pode ser afastada por meio de preliminar de contestação, ex vi dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. 2. Não se autoriza a redistribuição do feito ao juízo suscitante com base no enunciado da súmula 33 do col. STJ que prevê: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes no contrato de aluguel, em obediência ao princípio da autonomia da vontade. 4. Procedência do conflito para reconhecer a competência do juízo suscitado para processamento e julgamento do feito. (Acórdão 1260285, 07063612520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) É certo que o artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil permite que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, possa ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Todavia, a circunstância do imóvel objeto do contrato de locação estar situado no Distrito Federal (ainda que em região administrativa diversa daquela eleita) rechaça, prima facie, a característica de abusividade da cláusula. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, considerando que a produção imediata de efeitos da decisão pode resultar na necessidade de repetição ou ratificação de atos processuais, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora